Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SISTEMA PREVJUD. INVIABILIDADE. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Prevjud.2. Em análise dos elementos de prova reunidos nos autos de origem, observa-se que o caso versa a respeito de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrente em desfavor da recorrido, para a satisfação de crédito de R$ 13.986,04 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos. 2.1. O exame dos autos de origem revela ainda que foram deferidas as pesquisas pretendidas pelo agravante por meio dos diversos sistemas à disposição do Juízo singular.3. É perceptível que o sistema Prevjud está disponível para a consulta no Poder Judiciário. No entanto, o aludido sistema restringe-se às ações previdenciárias, o que não se aplica ao caso dos autos.4. Diante desse contexto os argumentos articulados pelo recorrente não são suficientes para o deferimento da pesquisa pretendida.5. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora. 5.1. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. 5.2. Logo, não é possível transferir ao devedor, tampouco ao Poder Judiciário, a aludida iniciativa atribuída ao credor.6. Recurso conhecido e desprovido.